Tribunal: TJMT
Processo: 1003616-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003616-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EFIGENIO SATURNINO DOS SANTOS - CPF: 431.766.909-91 (AGRAVADO), EFIGENIO SATURNINO DOS SANTOS - CPF: 431.766.909-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida que deferiu liminar para determinar o fornecimento dos medicamentos
Picban
2,5 mg (
apixabana
),
Vastarel
80 mg (trimetazidina) e
Xigduo
XR 10/1000 mg (
dapagliflozina
+ metformina), não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de parecer do
NatJus
acarreta nulidade da decisão; (
ii
) estabelecer se há incompetência da justiça comum em razão do valor da causa; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme o Tema 6 do
STF.

III. Razões de decidir

3.
O parecer do
NatJus
possui natureza meramente orientativa, não vinculando o magistrado, razão pela qual sua ausência não enseja nulidade da decisão judicial.

4.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, embora prevista em razão do valor da causa, não se aplica quando inexistente órgão jurisdicional apto a processar a demanda, diante da suspensão de competências nas unidades locais.

5
.
A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6, cujo ônus probatório incumbe à parte autora.

6.

O laudo médico apresentado não comprova, com base em evidências científicas de alto nível, a eficácia, segurança e superioridade dos medicamentos pleiteados em relação às alternativas disponíveis no SUS.

7.
A ausência de indicação do CID inviabiliza a elaboração de parecer técnico pelo
NatJus
, prejudicando a análise técnica da demanda.

8.
A ausência de comprovação científica robusta impede o reconhecimento da probabilidade do direito, por se tratar de requisito cumulativo do Tema 6.

9.
A prescrição médica isolada não é suficiente para autorizar o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

IV. Dispositivo e tese.

10
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige comprovação por evidências científicas de alto nível, nos termos do Tema 6 do STF. 2. A prescrição médica desacompanhada de estudos clínicos robustos não satisfaz o requisito de demonstração de eficácia e segurança do tratamento. 3. A ausência de prova da superioridade terapêutica e da imprescindibilidade do fármaco afasta a probabilidade do direito.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CPC, art. 373, I; Lei no 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 6 da Repercussão Geral; TJMT,
ApCiv
1005938-18.2024.8.11.0007, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 21/10/2025; TJMT,
AgIns
1033341-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 15/10/2025; TJMT,
AgIns
1042849-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18/03/2026; TJMT,
AgIns
1030396-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de Instrumento
interpost
o
contra
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da
2a Vara de São José do Rio Claro/MT, na
ação
cominatória para cumprimento da obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 1000087-46.2026.8.11.
0033,

na qual foi concedida medida liminar para determinar que o Estado de Mato Grosso forneça os medicamentos
Picban
2,5 mg (
apixabana
),
Vastarel
80 mg (trimetazidina) e
Xigduo
XR 10/1000 mg (
dapagliflozina
/metformina).

O agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada, sob o argumento de que foi deferido o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde sem prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 e na Súmula Vinculante n. 61. Aduz, ainda, que, sendo o valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, a competência para o julgamento da demanda seria do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Claro.

No mérito, sustenta que não foram demonstrados os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, notadamente a comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública e a imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado. Argumenta, ademais, que o laudo médico apresentado é genérico e desprovido de fundamentação técnica adequada, não descrevendo, de forma circunstanciada, o histórico do tratamento, tampouco demonstrando a falha ou inadequação das opções terapêuticas disponíveis na rede pública de saúde.

Alega, ainda, que os medicamentos pleiteados não integram a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), tampouco os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, existindo, inclusive, alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para as enfermidades apresentadas, circunstância que afastaria a excepcionalidade necessária à intervenção judicial na política pública de saúde.

Acrescenta que o parecer técnico do
NatJus

aponta a existência de alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública, bem como a ausência de evidências científicas suficientes a justificar a dispensação dos medicamentos fora dos protocolos oficiais do SUS, razão pela qual sustenta o não preenchimento do ônus probatório pela parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a
concessão de efeito suspensivo

ao recurso, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o seu
provimento
, a fim de afastar a determinação judicial de fornecimento dos medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde

(Id 343431369).

A tutela recursal foi

deferida
por este Relator (Id 343471883)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
não provimento

do agravo de instrumento (Id 347362398).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento

do recurso (Id 350189866).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço

do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar
es

I – Nulidade da decisão (ausência de Parecer Técnico -
NatJus
):

O Estado de Mato Grosso sustenta, em sede de preliminar, a nulidade da decisão interlocutória, ao argumento de ausência de prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (
NatJus
).

Contudo, como devidamente consignado pelo magistrado de primeiro grau, em consonância com o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, o parecer técnico do
NatJus
não possui caráter vinculante e, por conseguinte, não tem o condão de ensejar a nulidade da decisão impugnada.

Nesse sentido:

“O parecer técnico do NATJUS possui caráter orientativo e não vinculativo, devendo o magistrado valorar as provas individualizadas do caso concreto, sobretudo os laudos médicos e fisioterapêuticos que atestam a ineficácia do tratamento convencional e a melhora significativa do paciente com o método pleiteado.” (TJMT,
ApCiv
1005938-18.2024.8.11.0007, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/10/2025).

Outrossim, o Conselho Nacional de Justiça coaduna com tal entendimento e, ao dispor sobre o funcionamento e a utilização do
NatJus
, esclareceu, no art. 10 da Resolução n. 479, de 11 de novembro de 2022, que o referido órgão se limita a emitir juízo de valor quanto às evidências disponíveis e aplicáveis ao caso:

“Art. 10. As questões formais e de mérito da nota técnica serão decididas pelo Juiz do processo, cabendo ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (
NatJus
) emitir juízo de valor apenas em relação à questão judicializada, indicando as evidências disponíveis e aplicáveis ao caso e sobre o custo do tratamento.”

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada, em razão do caráter não vinculante do parecer técnico.

II – Da incompetência da justiça comum:

Ademais, o ente estadual sustenta que o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para processar e julgar causas que envolvam entes públicos cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, nos termos da Lei n. 12.153/2009. No caso em exame, sendo o valor da causa de R$ 6.000,00 (seis mil reais), impor-se-ia, em tese, a aplicação da sistemática dos Juizados Especiais.

O feito originário foi ajuizado na Comarca de São José do Rio Claro. Neste foro, existe unidade jurisdicional autônoma do Juizado Especial Cível e Criminal
,
contudo, a competência encontra-se suspensa nas unidades judiciárias das entrâncias inicial e intermediária do Poder Judiciário, conforme documento que contém a distribuição de competências das unidades judiciárias,
conforme a Resolução
TJMT/OE n.
08/2023
.

Portanto, ainda que, em tese, a competência para o julgamento do feito seja do Juizado Especial da Fazenda Pública, revela-se, no caso concreto, inviável a declinação de competência, inclusive em favor do Núcleo de Justiça Digital 4.0 – Saúde Pública, porquanto este não se configura como órgão jurisdicional autônomo, mas como mera unidade de apoio administrativo e processual às Varas da Fazenda Pública.

Nesse contexto
, embora a competência, em abstrato, recaia sobre o Juizado Especial, a ausência de órgão jurisdicional apto a receber a demanda, em razão da suspensão das competências dos Juizados Especiais nas unidades de entrância inicial e intermediária, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 08/2023, impede o reconhecimento, em termos práticos, da incompetência arguida.

Assim, a preliminar suscitada
não merece acolhimento
.

Mérito

Observa-se dos autos originários n. 1000087-46.2026.8.11.0033

que o Ministério Público, atuando em favor de idoso de 84 anos, diagnosticado com doença renal crônica em estágio 3B, o qual apresenta alto risco cardiovascular e elevado risco para fenômenos tromboembólicos, ajuizou a presente demanda.

Diante de seu quadro clínico, foi prescrita a utilização dos seguintes medicamentos:
Picban
2,5 mg (
apixabana
),
Vastarel
80 mg (trimetazidina) e
Xigduo
XR 10/1000 mg (
dapagliflozina
+ metformina).

Narra, ainda, na petição inicial, que solicitou o fornecimento dos referidos fármacos à Secretaria Municipal de Saúde
,
contudo, foi informado que tais medicamentos não integram as listas padronizadas do Sistema Único de Saúde.

Acrescenta que a Secretaria de Estado de Saúde igualmente registrou que os medicamentos pleiteados não constam da lista oficial de medicamentos disponibilizados pela rede pública (Id 220390587).

O Juízo de origem deferiu a medida liminar para determinar que o Estado de Mato Grosso fornecesse os medicamentos acima listados. Irresignado, o Estado interpôs o presente Agravo de Instrumento, visando à reforma da decisão recorrida.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analiso, separadamente, a presença de tais requisitos no caso concreto.

Não se verifica a presença da
probabilidade do direito
, pelas razões que passam a ser expostas.

No caso em tela, a pretensão da autora recai sobre o fornecimento de medicamentos
(
Picban
2,5 mg,
Vastarel
80 mg e
Xigduo
XR 10/1000 mg)
que, embora possua registro na ANVISA, não consta nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde para o tratamento da patologia que acomete
o autor
(
doença renal crônica em estágio 3B
).

O medicamento
apixabana
(
Picban
) foi avaliado pela CONITEC, no ano de 2015, para uso em pacientes com fibrilação atrial não valvar, tendo sido deliberada a sua não incorporação, haja vista que, com base em três ensaios clínicos randomizados, duplo-cegos e de não inferioridade, restou demonstrado que não é inferior à varfarina, todavia, não se poderia inferir eficácia superior a partir de estudo de não inferioridade.

Por sua vez, a trimetazidina (
Vastarel
) sequer foi avaliada pela CONITEC, conforme se verifica em pesquisa realizada no sítio eletrônico gov.br
(
Microsoft Power BI):

Quanto ao medicamento
Xigduo
XR, embora o princípio ativo
dapagliflozina
tenha sido analisado em diferentes contextos clínicos, com incorporação restrita a indicações específicas, sua associação com a metformina não foi objeto de avaliação específica pela CONITEC, por isso, tal associação não integra as políticas públicas de saúde.

Diante deste cenário, a análise da probabilidade do direito deve ser balizada estritamente pelas teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, que estabeleceu critérios rigorosos e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados. Vejamos o que restou decidido pela Corte Suprema:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.”

É imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal foi taxativo ao estabelecer que os requisitos acima elencados devem ser preenchidos de forma cumulativa. Ou seja, a ausência de comprovação de apenas um deles é suficiente para impedir a concessão dos fármacos pela via judicial, afastando, por consequência, a probabilidade do direito autoral.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora o magistrado tenha determinado a expedição de ofício, com urgência, ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (
NatJus
), solicitando as informações pertinentes (Id 220413353), o parecer técnico não foi elaborado, uma vez que não há documentação acostada aos autos que indique o respectivo CID (Classificação Internacional de Doenças) referente ao diagnóstico do autor (Id 220652373).

O Ministério Público informou que o cardiologista responsável pelo acompanhamento do idoso atende no Município de Nova Mutum/MT, cidade situada a mais de 100 km de distância de seu domicílio. Ressaltou, ainda, que a consulta médica possui custo de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor que representa parcela significativa de seu orçamento mensal, estimado em R$ 2.324,37 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) e que há nos autos documentos suficientes para esclarecer a situação clínica do paciente e justificar o tratamento prescrito (Id 220706562).

Ocorre que, embora o parecer do
NatJus
seja facultativo
e

não constitui
r
requisito obrigatório para a concessão de medida liminar
(TJMT,
AgIns
1033341-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.15/10/2025
), é certo que a sua ausência pode gerar dificuldades no exame da demanda, sobretudo porque referido parecer tem por finalidade auxiliar os julgadores na tomada de decisões em ações que envolvem o direito à saúde
.

Primeiramente, quanto à comprovação baseada em evidências científicas de alto nível, o laudo médico apresentado (Id 220393298 – pag. 9) não atende aos padrões exigidos pelo Tema 6. O relatório médico limita-se a descrever o quadro clínico do paciente e a prescrever o tratamento, sem apresentar evidências científicas robustas que demonstrem a superioridade do medicamento pleiteado em relação às alternativas disponíveis no Sistema Único de Saúde.

No caso em apreço,
conforme já mencionado
anteriormente
,
verifica-se que sequer foi possível a elaboração de nota técnica pelo Núcleo de Apoio Técnico, tendo em vista que o laudo médico apresentado não indica o Código Internacional de Doenças (CID) correspondente à patologia que acomete o agravado.

Tal omissão inviabiliza a adequada análise técnica da demanda, impedindo que o referido órgão traga aos autos evidências científicas consistentes acerca da eficácia e da pertinência dos fármacos pleiteados.

Ausente um dos requisitos
legais, os
quais possuem natureza cumulativa, não se encontra presente, na hipótese, a probabilidade do direito.

A
propósito
:

“A prescrição médica isolada, sem comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e sem evidência técnico-científica robusta sobre a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, não é suficiente para determinar judicialmente o fornecimento de fármaco não incorporado ao SUS, nos termos do STF – Tema 6.” (TJMT,
AgIns
1042849-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
18/03/2026)
.

“Estudos científicos invocados nas razões recursais não foram juntados aos autos, impossibilitando a comprovação da eficácia e segurança do medicamento por evidência científica de alto nível, como exigido pelo Tema 6.” (TJMT,
AgIns
1030396-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/12/2025).

Superada a análise do primeiro requisito, passa-se ao exame do segundo pressuposto necessário à concessão da tutela de urgência, qual seja, o
perigo de dano
ou o
r
i
sco ao resultado útil do processo
.

No caso em exame, ausente o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), não é possível concluir, com segurança, acerca da urgência da demanda. Não obstante, à luz dos documentos juntados aos autos, tampouco se verifica a presença do perigo de dano.

Isso porque o laudo médico não indica a urgência do tratamento, limitando-se a consignar sua relevância para o paciente. Ademais, o receituário encontra-se datado de 7.11.2025 (Id 220393298 – p. 10), ao passo que o feito somente foi protocolado pelo Ministério Público em 20 de janeiro, ou seja, mais de dois meses após o diagnóstico, circunstância que reforça a ausência de urgência da medida postulada.

Dessa forma, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida e
INDEFERIR
a tutela de urgência pleiteada na origem, ante o não preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026